Tribunal: TJDFT
Processo: 0701647-77.2020.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, inclusive ao crime de furto cometido em estabelecimento comercial, mesmo que desocupado, uma vez que a referida majorante apresenta caráter objetivo, bastando para sua incidência a prática do delito no período destinado ao repouso noturno, no qual ocorre menor vigilância e maior vulnerabilidade do patrimônio.
2. O art. 82 do Código de Processo Penal estabelece que, ainda que reconhecida conexão ou continência, não haverá reunião de processos quando já houver sentença definitiva. A unidade dos processos somente será possível em eventual fase de execução penal, cabendo ao juízo executório analisar se há ou não continuidade delitiva entre os diversos delitos praticados pelo apelante quando proceder à soma ou unificação das penas, na forma do art. 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execuções Penais. Precedentes desta eg. Corte.
3. Recurso conhecido e desprovido.